Tribunal: TJMT
Processo: 1003680-52.2025.8.11.0087
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1003680-52.2025.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Tarifas]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[MARIA JOANA DE JESUS CAMPOS - CPF: 034.988.521-40 (APELANTE), JULIO WANDERSON MATOS BARBOSA - CPF: 055.734.621-56 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - CNPJ: 92.751.213/0001-73 (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. LITIGÂNCIA PREDATÓRIA. FRAGMENTAÇÃO ABUSIVA DE DEMANDAS. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. INSCRIÇÃO SUPLEMENTAR NA OAB. IRREGULARIDADE ADMINISTRATIVA SEM NULIDADE PROCESSUAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Maria Joana de Jesus Campos contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu, sem resolução do mérito, ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por danos morais ajuizada em face de Banco Bradesco S.A. e Companhia de Seguros Previdência do Sul, ao fundamento de fragmentação abusiva de demandas, ausência de interesse processual e irregularidade relativa à ausência de inscrição suplementar do patrono perante a OAB/MT. A autora sustenta inexistência de litigância predatória, ausência de conexão ou litispendência, validade dos atos processuais e violação aos princípios do acesso à justiça, contraditório e ampla defesa, requerendo o regular prosseguimento da demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se o ajuizamento de múltiplas ações autônomas derivadas da mesma relação jurídica configura litigância predatória apta a justificar o indeferimento da petição inicial e a extinção do processo sem resolução do mérito; e (ii) estabelecer se a ausência de inscrição suplementar do advogado perante a OAB/MT invalida os atos processuais praticados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O ajuizamento de diversas ações autônomas, em curto espaço temporal, envolvendo a mesma parte autora, o mesmo contexto fático e descontos incidentes sobre o mesmo benefício previdenciário, evidencia fragmentação artificial de pretensões conexas e caracteriza litigância predatória.

O direito de ação não possui caráter absoluto e deve ser exercido em conformidade com os deveres de boa-fé objetiva, cooperação e lealdade processual previstos nos arts. 5o e 6o do CPC.

A cumulação de pedidos prevista no art. 327 do CPC constitui faculdade processual que não autoriza o fracionamento abusivo de demandas com finalidade de multiplicação artificial de indenizações, honorários sucumbenciais e custos processuais.

A fragmentação deliberada de pretensões derivadas da mesma relação jurídica compromete a racionalidade processual e configura inadequação da via eleita, autorizando o indeferimento da petição inicial por ausência de interesse processual.

O combate à litigância predatória não viola o princípio constitucional do acesso à justiça, pois coíbe apenas o exercício abusivo do direito de demandar em desconformidade com a finalidade social do processo.

A extinção do processo fundada em matéria processual cognoscível de ofício dispensa dilação probatória e não configura cerceamento de defesa.

A ausência de inscrição suplementar do advogado perante a OAB/MT constitui irregularidade administrativa ou disciplinar incapaz de invalidar os atos processuais praticados, mas não afasta a caracterização da litigância predatória decorrente do fracionamento de demandas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O ajuizamento pulverizado de ações derivadas da mesma relação jurídica pode caracterizar litigância predatória e autorizar o indeferimento da petição inicial por ausência de interesse processual.

A faculdade de cumulação de pedidos prevista no art. 327 do CPC deve ser exercida em observância aos deveres de boa-fé, cooperação e lealdade processual.

O combate à litigância predatória não viola o direito constitucional de acesso à justiça quando demonstrado abuso do direito de demandar.

A ausência de inscrição suplementar do advogado perante a seccional competente da OAB configura irregularidade administrativa incapaz de invalidar os atos processuais praticados.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 5o, 6o, 76, §1o, I, 98, §3o, 105, 321, 327, 485, I, IV e VI. Lei n. 8.906/94, art. 10, §2o.

Jurisprudência relevante citada: TJRS, Apelação Cível no 5001322-28.2025.8.21.0003, Rel. Des. Eliziana da Silveira Perez, Sexta Câmara Cível, j. 09.04.2026; TJMG, AC no 1000019-03.6769.8.00.2, Rel. Des. Pedro Aleixo, j. 12.02.2020; TJSP, AC no 1001039-72.2020.8.26.0306, Rel. Des. Tasso Duarte de Melo, 12a Câmara de Direito Privado, j. 24.11.2020; TJMT, Apelação Cível no 1001093-36.2023.8.11.0052, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 03.07.2024; TJMT, Apelação Cível no 1000819-67.2020.8.11.0023, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 17.04.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MARIA JOANA DE JESUS CAMPOS
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte/MT, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais ajuizada em face de BANCO BRADESCO S.A. e COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDÊNCIA DO SUL, nos seguintes termos
“Diante do exposto, e em conformidade com o precedente supracitado, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, com fulcro no artigo 485, incisos I e VI, do Código de Processo Civil. Custas pela parte autora. Todavia, suspendendo a exigibilidade do pagamento em razão da gratuidade da justiça que ora defiro (Art. 98, § 3o, CPC).”

Em suas razões recursais, a Apelante sustenta, em síntese, que a cumulação de pedidos prevista no art. 327 do CPC constitui mera faculdade processual, inexistindo obrigação legal de reunir todas as pretensões em uma única ação; afirma não haver litispendência, conexão ou continência aptas a justificar a extinção do feito; aduz ausência de má-fé processual; defende que a inexistência de inscrição suplementar configura mera irregularidade administrativa incapaz de invalidar os atos processuais; e sustenta violação aos princípios constitucionais do acesso à justiça, contraditório e ampla defesa.

Requer a reforma integral da sentença, com o regular prosseguimento da demanda.

Em contrarrazões, os Apelados pugnam pela manutenção da sentença, sustentando a caracterização de litigância predatória em razão do ajuizamento de múltiplas demandas com idêntico contexto fático, além da regularidade da decisão extintiva.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Consta dos autos que a autora alegou a ocorrência de descontos indevidos em benefício previdenciário sob a rubrica “PREVISUL”, afirmando desconhecer a contratação que teria originado os débitos.

O magistrado singular indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, incisos I e VI, do Código de Processo Civil,
ao reconhecer a ocorrência de fragmentação indevida de demandas, reputada como abuso do direito de demandar e ausência de interesse processual, além de consignar irregularidade relativa à ausência de inscrição suplementar do patrono na OAB/MT.

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da legalidade da sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, ao fundamento de fragmentação abusiva de demandas e ausência de interesse processual.

Conforme documentado nos autos, a parte autora ajuizou múltiplas ações em curto espaço temporal contra a mesma instituição financeira ou empresas integrantes do mesmo grupo econômico, todas relacionadas a descontos incidentes sobre o mesmo benefício previdenciário. A sentença registrou a distribuição de 12 (doze) ações autônomas, todas fundadas em alegações semelhantes de descontos indevidos decorrentes de relações jurídicas correlatas.

O fenômeno da litigância predatória tem sido objeto de reiterada preocupação institucional do Poder Judiciário, especialmente em demandas massificadas envolvendo descontos bancários e securitários incidentes sobre benefícios previdenciários.

Nessa linha, a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso vem reconhecendo a abusividade do ajuizamento fragmentado de demandas quando evidenciado o propósito de multiplicação artificial de indenizações, honorários sucumbenciais e custos processuais.

Nesse sentido:

“Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. PROCURAÇÃO COM FIRMA RECONHECIDA. EXIGÊNCIA LEGÍTIMA. AÇÃO DE MASSA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. I. CASO EM EXAME:1. Apelação cível interposta pela parte autora contra sentença que extinguiu o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 76, §1o, inciso I, do Código de Processo Civil, por não ter atendido à determinação judicial de apresentar procuração com firma reconhecida. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:1. A questão em discussão consiste na validade da exigência judicial de apresentação de procuração com firma reconhecida em cartório ou assinada eletronicamente pela plataforma Gov.br, em ação identificada como potencial litigância predatória. III. RAZÕES DE DECIDIR:1. A determinação do juízo de origem para apresentação de procuração com firma reconhecida é legítima, pois fundamentada nas recomendações do Núcleo de Monitoramento do Perfil de Demandas (NUMOPEDE) da Corregedoria-Geral da Justiça do TJRS, que visa evitar fraudes em ações de massa.2. O Ofício-Circular no 077/2013-CGJ orienta a adoção de medidas preventivas para evitar fraudes em ações de massa, incluindo a exigência de procuração atualizada e específica, com reconhecimento de firma quando necessário.43. A parte autora não atendeu à determinação judicial para regularização da representação processual, limitando-se a acostar apenas um comprovante de residência, sem apresentar a procuração com firma reconhecida conforme exigido. IV. DISPOSITIVO:1. Recurso desprovido.Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 76, §1o, I, 105, 321, 485, I e IV.Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.021.665-MS (Tema 1198); TJRS, Apelação Cível, No 51348621820248210001, Sexta Câmara Cível, Rel. Fabiana Azevedo da Cunha Barth, j. 18-12-2024; TJRS, Apelação Cível, No 50049961320248210047, Vigésima Quarta Câmara Cível, Rel. Jorge Maraschin dos Santos, j. 30-07-2025.(Apelação Cível, No 50013222820258210003, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eliziana da Silveira Perez, Julgado em: 09-04-2026)”

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - COBRANÇA INDEVIDA - PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA - MULTIPLICIDADE DE DEMANDAS - AJUIZAMENTO DE UMA ÚNICA DEMANDA - NECESSIDADE. - O ajuizamento de pluralidades de ações constitui utilização predatória do processo, prejudicando a celeridade processual e causando prejuízos a sociedade”. (TJ-MG - AC: 10000190367698002 MG, Relator: Pedro Aleixo, Data de Julgamento: 12/02/2020, Data de Publicação: 13/02/2020) (Destaquei)

“AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. REPARAÇÃO DE DANOS. Benefício da justiça gratuita concedido a Apelante. Indícios de advocacia predatória e de prática de ato ilícito na captação de clientes e ajuizamento de multiplicidade de ações idênticas. Irregularidade na representação processual constatada. Processo extinto, sem exame de mérito, com fundamento no art. 485, inc. IV, do NCPC. Expedição de ofícios à OAB, ao Ministério Público e ao NUPOMEDE. Determinação mantida. Condenação do advogado ao pagamento das custas processuais e multa por litigância de má-fé. Ausência de previsão legal. Afastamento. Sentença reformada apenas neste ponto. Recurso parcialmente provido”. (TJ-SP - AC: 10010397220208260306 SP 1001039-72.2020.8.26.0306, Relator: Tasso Duarte de Melo, Data de Julgamento: 24/11/2020, 12a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/11/2020) (Destaquei).

Destaca-se, ainda, julgados deste e. Tribunal:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA - INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL - AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR - FRACIONAMENTO DA PRETENSÃO CONTRA A MESMA PARTE - ABUSO DO DIREITO - DEMANDA PREDATÓRIA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

O fatiamento de demandas sobre discussões advindas da mesma relação jurídica ofende ao princípio da boa fé processual e da cooperação, revelando-se acesso abusivo ao Poder Judiciário.

O exercício do direito de ação não é incondicional, devendo ser exercido em consonância com regras, princípios e valores do ordenamento jurídico, porquanto a natureza unitária do direito material deve ser observada, também, na esfera processual, conforme dispõe o art. 327 do CPC.

Conclui-se que o propósito único para fracionamento de demandas de mesma natureza caracteriza verdadeiro “demandismo” ou a denominada “demanda predatória”, traduzindo-se na intenção de burlar o Juízo na busca de maior proveito econômico nas ações, abarrotando o Poder Judiciário com ações repetidas e idênticas, o que deve ser rechaçado.- (N.U 1001093-36.2023.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2024, Publicado no DJE 08/07/2024).”

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO/ AUSÊNCIA DO EFETIVO PROVEITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANO MORAL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – REPETIÇÃO DE DEMANDAS IDÊNTICAS – LITIGÂNCIA PREDATÓRIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A existência injustificada de múltiplas ações idênticas leva a crer que o único propósito do patrono é a busca pela condenação da parte adversa nas verbas sucumbenciais, caracterizando as denominadas “demandas predatórias”, que impactam diretamente na organização e qualidade dos serviços prestados pelas unidades judiciais e devem ser combatidas. (N.U 1000819-67.2020.8.11.0023, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/04/2024, Publicado no DJE 23/04/2024).”

Embora o art. 327 do CPC preveja a possibilidade de cumulação de pedidos como faculdade processual, tal prerrogativa não pode ser exercida de maneira incompatível com os deveres de boa-fé objetiva, cooperação e lealdade processual previstos nos arts. 5o e 6o do Código de Processo Civil.

A interpretação sistemática do ordenamento jurídico evidencia que o direito de ação, embora constitucionalmente assegurado, não possui caráter absoluto, devendo ser exercido em conformidade com a finalidade social do processo e com os princípios da razoável duração do processo e eficiência jurisdicional.

No caso concreto, observa-se que as demandas possuem evidente identidade estrutural, envolvendo a mesma parte autora, o mesmo contexto fático, a mesma origem bancária dos descontos e pretensões indenizatórias autônomas artificialmente segmentadas. A fragmentação deliberada de pretensões conexas revela inadequação da via eleita e comprometimento da racionalidade processual.

O ajuizamento pulverizado de ações derivadas da mesma relação jurídica pode caracterizar abuso do direito de demandar, autorizando o indeferimento da inicial quando evidenciado manifesto desvio da finalidade processual.

Nesse contexto, não se verifica violação ao princípio do acesso à justiça. O que se coíbe não é o exercício do direito de ação em si, mas sua utilização abusiva em desconformidade com os deveres processuais de cooperação e boa-fé.

Também não prospera a alegação de cerceamento de defesa. A extinção decorreu de matéria processual cognoscível de ofício, fundada em elementos objetivos extraídos do próprio sistema processual eletrônico, dispensando dilação probatória.

Quanto a questão relativa à alegada irregularidade de representação processual decorrente da ausência de inscrição suplementar do patrono da parte autora perante a OAB/MT, verifica-se que a sentença consignou que o advogado subscritor da inicial teria ultrapassado o limite previsto no art. 10, §2o, da Lei n. 8.906/94, sem providenciar inscrição suplementar na Seccional de Mato Grosso.

Todavia, embora a ausência de inscrição suplementar seja irregularidade administrativa ou disciplinar, insuscetível de contaminar os atos processuais praticados, tal fato não tem o condão de modificar a conclusão do ato sentencial à alegada litigância predatória decorrente do fracionamento de demandas.

Diante do exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença de extinção sem resolução do mérito, ainda que por fundamentos parcialmente diversos, apenas afastando a motivação relativa à ausência de inscrição suplementar do patrono da parte autora.

Sem majoração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026